Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE (ART. 85, §8o, CPC).
1. Se o Juiz concluir que a petição inicial está defeituosa por não declinar as especificidades da questão posta, tampouco os documentos necessários a propositura da ação, deverá determinar a sua emenda, conforme o artigo 321 do CPC. Não sendo cumprida a ordem no prazo estipulado, cabe ao magistrado indeferir a petição inicial.
2. A r. sentença não fixou honorários advocatícios, pois houve o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 321, parágrafo único do CPC, antes mesmo de efetivada a citação. Entretanto, depois da interposição do recurso de apelação pelo autor, a relação processual foi aperfeiçoada com a citação dos apelados/réus para responder ao recurso, podendo-se verificar que as contrarrazões foram apresentadas, configurando-se, pois, a hipótese de fixação de honorários de sucumbência.
3. No caso, a fixação dos honorários advocatícios deve ser aplicada mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), de modo a assegurar a remuneração digna ao trabalho realizado, ao tempo em que impedindo a estipulação em valor exagerado.
4. Apelação conhecida e desprovida.